Tribunal: TJES
Processo: 5018804-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018804-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINTON TESCH SABAINI e outros
RECORRIDO: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018804-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
WELLINTON TESCH SABAINI e CLAUDIA LOUZADA LENGRUBER GOULART SABAINI

RECORRIDO:

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM ESTACIONAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual os autores, em síntese, alegam
que estacionaram seu veículo no Hospital Unimed CIAS e, ao pagar pelo serviço no dia seguinte, utilizaram equivocadamente um ticket antigo de outro estacionamento da mesma empresa, localizado em município diverso. O sistema aceitou o ticket inválido, gerando uma cobrança indevida de R$1.662,00, em vez dos R$57,00 correspondentes.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) CONDENO a parte requerida ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., a restituir aos requerentes WELLINTON TESCH SABAINI e CLAUDIA LOUZADA LENGRUBER GOULART SABAINI, a título de danos materiais a quantia de R$ 1.662,00 (mil seiscentos e sessenta e dois reais), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do efetivo prejuízo (08/02/2024), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. b) CONDENO a parte requerida ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., a indenizar os requerentes WELLINTON TESCH SABAINI e CLAUDIA LOUZADA LENGRUBER GOULART SABAINI, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (08/02/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

3.

A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a majoração da indenização a título de dano moral e que o valor cobrado indevidamente seja restituído em dobro.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Por outro lado, assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de devolução em dobro do valor pago indevidamente. O STJ consolidou o entendimento, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor
não exige a comprovação de má-fé
por parte do fornecedor. A devolução em dobro é cabível a menos que o fornecedor comprove a existência de um "engano justificável", o que representa uma exceção. A requerida não comprovou qualquer circunstância que permita o reconhecimento de erro justificável. Ao contrário, restou evidenciado nos autos que o sistema informatizado da empresa aceitou, sem qualquer mecanismo de verificação mínima, um ticket referente a estacionamento situado em município diverso, autorizando a cobrança de valor desproporcional ao tempo de uso no local efetivamente utilizado.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
tão somente
CONDENAR
a requerida à restituição do valor cobrado indevidamente em dobro (R$3.324,00), mantida a sentença objurgada nos seus demais termos.

7. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)